Tribunal: CARF
Processo: 10680.738431/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.738431/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.659 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
WESLEY MENDONCA BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Restando discriminadas de forma clara e precisa as razões motivadoras do feito
fiscal, não se verifica qualquer óbice ao exercício do pleno direito de defesa do
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Nos termos do art. 74 da Lei 8.383/91 devem integrar a remuneração dos
beneficiários a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou,
quando for o caso, os respectivos encargos de depreciação de imóvel cedido,
bem como, as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.738431/2019-11
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.738431/2019-11, em face do acórdão no 108-028.443 (fls. 1.176 e ss), julgado pela 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/08), em
sessão realizada em 08 de setembro de 2022, na qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o auto de infração de fls. 02 a 12,
relativo ao anos-calendários de 2014, 2015 e 2016, onde foram apuradas omissões de
rendimentos decorrente de remuneração indireta, nos valores de R$ 2.766.889,97, R$
2.081.368,09 e R$ 1.610.360,80, respectivamente.
O termo de verificação fiscal de fls. 15 a 53 explica, em síntese, que:
1 – após a análise da documentação apresentada pela empresa WWMB Participações
Ltda. (WWMB) restou constatado que o real beneficiário de uma série de bens em nome
da empresa era o contribuinte;
2 – da listagem de bens às fls. 23 e 24, a própria empresa classificou os bens de no 4, 6,
7, 8, 9 e 11 como bens para uso pessoal do interessado;
3 – o item 1 é a moradia principal do contribuinte, onde reside com sua família. Apesar
de ter sido classificado pela empresa como de uso do sócio, a mesma registrou ser a
beneficiária do mesmo;
4 - quanto aos itens 5 e 10, foi considerada como plausível a explicação de que os
veículos estariam a serviço da empresa;
5 – nos termos da Lei 8.383/91 é cristalino que valores despendidos com imóveis ou
veículos colocados à disposição de administradores, bem como o custeio pela empresa
de despesas pessoais deles, integram a remuneração dos beneficiários, devendo ser
considerados os valores relativos aos encargos de depreciação, uma vez que não há
contrato de aluguel ou arrendamento mercantil;
6 – com base nas respostas da empresa às intimações propostas se verificou que todos
os funcionários listados na tabela de fls. 28 a 32 prestavam serviços ao contribuinte, e
não, a WWMB;
7 – os empregados de no 4, 8 e 12 tinham o sócio e administrador como beneficiário de
seus serviços prestados, conforme informado pela própria empresa;
8 – a despeito da justificativa da empresa de que os funcionários de vigilância (no 3, 9,
11 e 14) prestam serviços que resguardam patrimônio da própria empresa, uma vez que
a residência está habitada é óbvio que o que se busca resguardar é a segurança de seus
moradores. A prova disso é que apesar de a empresa possuir outros imóveis, apenas
foram alocados vigilantes para a residência de seu sócio;
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

9 – da mesma forma, restou caracterizado que os funcionários de no 1, 2 ,5, 6, 7, 10, 13
e 15, relacionados como ajudantes de serviços gerais, tinham como beneficiário de seus
serviços o contribuinte;
10 – dos 133 lançamentos contábeis relativos às despesas, a WWMB identificou 38
lançamentos que teriam como beneficiário o contribuinte;
11 – para os demais 95 lançamentos, em que a empresa informou ser a própria
beneficiária, procurou-se identificar com qual bem o gasto estava relacionado. Assim, se
o dispêndio teve como alvo um bem que estava colocado à disposição do sócio e
administrador, esta despesa naturalmente foi destinada a ele. Caso contrário, destinava-
se à empresa;
12 – 92 lançamentos eram relacionados ao imóvel da Rua Antilhas, moradia do sócio
administrador e, como tal, foram devidamente considerados como a ele destinados;
13 – 60 notas fiscais não foram localizadas na contabilidade da empresa. Entretanto,
para 37 delas a empresa apresentou justificativa aceitas pela fiscalização. 11 notas
fiscais não foram encontradas. Por prudência, as mesmas não foram consideradas;
14 – quanto às 12 notas fiscais restantes, a própria empresa atesta tratar-se de despesas
com os imóveis de uso do contribuinte. Dessa forma, foram consideradas despesas cujo
beneficiário é o próprio contribuinte;
15 – com isso, restou caracterizada a remuneração indireta e, consequentemente, a
omissão de rendimentos.

Cientificado do lançamento em 17/09/2019 (fl. 63), o contribuinte apresentou sua
impugnação (fls. 1.081 a 1.131), em 16/10/2019, alegando, em suma, que:
1 – a criação da WWMB decorreu da necessidade de solucionar questões societárias. A
sua constituição não se deu por razões de planejamento tributário ou maximização de
lucros, mas sim, por uma questão de governança e administração do patrimônio;
2 - a liberdade de auto-organização sempre foi tida como resultado das garantias
asseguradas por diversos princípios constitucionais, sendo o mais importante deles, o
princípio da legalidade;
3 – a própria Autoridade Fiscal reconheceu a existência da segregação patrimonial,
tanto no que concerne a contabilidade, como no que tange as instalações físicas. Ora,
efetivamente havendo norma que permita ao Impugnante organizar-se da maneira que
melhor atenda às suas necessidades, não pode ser coibido de agir em conformidade com
a legislação, sob pena de afronta à liberdade contratual;
4 - ora, quer nos parecer que, por via indireta, a d. fiscalização optou por uma espécie de
desconsideração da personalidade jurídica da WWMB, na medida em que imputou ao
Impugnante supostos rendimentos em função de gastos inerentes ao exercício de sua
própria atividade;
5 - a despeito de toda argumentação apresentada, a d. fiscalização desconsiderou, quase
que por completo, as informações reportadas, tratando referidos itens como se fossem
rendimentos tributáveis do Impugnante, única e exclusivamente pelo fato de estarem
relacionados aos imóveis que julgou serem destinados como de uso do sócio
administrador;
6 – a d. fiscalização não examinou a natureza dos valores questionados, limitando-se
apenas a relacioná-los como despesas dos referidos imóveis e, assim, atribuí-los como
de proveito do impugnante;
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

7 - em análise aos itens 6.3.1.2.1 (Despesas com imóvel Rua Antilhas) e 6.3.2 (Notas
fiscais em nome WWMB que não foram encontradas na Contabilidade) verifica-se uma
relação de lançamentos e notas fiscais que, em síntese, podem ser segregados em duas
categorias: (i) obras e reformas; e, (ii) móveis e utensílios. Ambas foram consideradas
como despesas por esta d. fiscalização e imputadas pelo valor integral como benefícios
indiretos do Impugnante;
8 - por se tratarem de obras estruturais e benfeitorias em imóveis de alto padrão que
vinham sendo realizadas, foram registradas no ativo imobilizado da WWMB pelo valor
de custo. Na medida em que são finalizadas as obras, são reclassificadas contabilmente
e incorporadas nas respectivas edificações para assim serem oportunamente
depreciadas;
9 - ora, se no entendimento da d. autoridade fiscal os encargos de depreciação dos
imóveis de investimento da WWMB devem ser imputados à remuneração do
Impugnante em razão do uso, pergunta-se: Por que a mesma lógica não pode ser
aplicada aos valores dos gastos com obras em andamento? Pelo simples fato de ainda
não terem sido depreciadas? A WWMB registrou os gastos dessa forma em plena
observância aos preceitos contábeis, pois tais valores somente são passíveis de
depreciação na medida em que disponíveis para uso, ou seja, quando reformas
estivessem encerradas;
10 - isso significa dizer que o r. agente fiscal optou por considerar, de modo totalmente
aleatório em termos de fundamentação, a forma mais gravosa de tributação do
Impugnante, qual seja, tributação pelo valor integral de referidos gastos que, na verdade,
NÃO deveriam ter sido considerados;
11 – quanto aos móveis e utensílios, a d. fiscalização aplicou a mesma sistemática e
autuou o Impugnante pela integralidade dos valores, sem observar que tais bens já
haviam inclusive sido depreciados, tal como consta das planilhas apresentadas para o
conjunto de bens do imobilizado;
12 – assim, houve o descuido no exame dos lançamentos envolvidos, pois a d.
autoridade fiscal tratou de tributar a integralidade dos dispêndios sem observar os bens
que já estavam depreciados, ou os que não deveriam compor a base de cálculo do
crédito aqui combatido;
13 - tendo tais premissas em mente, conclui-se que para a incidência da norma jurídica
se faz necessário que todos os elementos formadores do fato gerador estejam presentes
na realidade dos fatos e sejam perfeitamente identificáveis. Assim, em que pese o
lançamento efetuado pela d. fiscalização seja manifestamente ilegal, pelos motivos já
expostos, verificou-se ainda diferentes aspectos que envolvem a hipótese de incidência
do imposto de renda que não estão perfeitamente encaixados à forma abstrata em lei;
14 – o presente auto de infração possui vício insanável no critério quantitativo que
impede a perfeita sincronia entre a norma abstrata e o fato concretamente ocorrido;
15 - ao considerar a integralidade dos dispêndios com as obras em andamento, móveis
de utensílios, procedeu o cálculo do imposto de renda de forma equivocada, quando, em
verdade, deveria ser reduzida em R$ 2.860.732,08 já que tais valores não deveriam ser
considerados na presente autuação;
16 - a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais é firme ao asseverar que é
nulo o lançamento que não tenha corretamente apurado o crédito tributário contido no
auto de infração;
17 - deste modo, resta demonstrado que a presente autuação deve ser de plano
cancelada, visto que a cobrança imputada ao Impugnante impede o perfeito casamento
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

dos elementos componentes do fator gerador, não permitindo a observação da
materialização da incidência tributária, tornando-o, por conseguinte, inadmissível;
18 – quanto ao mérito da questão, verifica-se que a linha da d. fiscalização não é
verídica, uma vez que os veículos e imóveis são, de fato, de titularidade e investimentos
da empresa, os quais podem ser negociados a qualquer momento, em observância o
princípio da autonomia da vontade;
19 - o imóvel da Rua Antilhas é um ativo da WWMB, regularizado perante o Registro
de Imóvel competente e devidamente contabilizado, estando sujeito a qualquer
negociação jurídica conforme condições de mercado, suportando respectivos encargos
legais decorrentes das operações realizadas;
20 - uma vez que o imóvel de titularidade da empresa estava disponível para uso do
sócio, ainda que sem contraprestação, no máximo, estaríamos diante de uma relação de
comodato. Nos termos do Código Civil o comodato se dá de maneira gratuita e se
consuma com a tradição, ou seja, trata-se de contrato real. Assim, não é necessária a
existência de um contrato solene, podendo o mesmo ser executado verbalmente;
21 - não pode a d. fiscalização impor uma relação jurídica de aluguel entre as partes sob
o argumento de que a pessoa física estaria omitindo rendimentos, quando na realidade
estaríamos diante de um contrato de comodato sem qualquer onerosidade;
22 - quanto às despesas com reformas, veículos, móveis e utensílios vinculados ao
imóvel da Rua Antilhas, estamos diante de gastos de melhoria suportados pela WWMB
como proprietária do imóvel visando a valorização e, consequentemente, maior
lucratividade quando de uma futura locação ou alienação;
23 - dentre os gastos mencionados pela fiscalização, a título exemplificativo, podemos
destacar a reforma de pisos e revestimentos, armários embutidos e iluminação. Ou seja,
gastos estruturais suportados pela WWMB - proprietária do imóvel, que terá o maior
retorno financeiro quando da alienação ou locação deste, uma vez que todas as
benfeitorias necessárias realizadas integram o custo do imóvel, tornando-o mais atrativo
para negociação;
24 - as contratações de vigilantes são indispensáveis para proteção do imóvel contra
invasões, ocupações, depredações, roubos etc., o que certamente desvalorizariam o
investimento da empresa, além de gerar um custo extra para reparar eventual dano
causado;
25 - o argumento da d. fiscalização de que "apenas foram alocados vigilantes para a
residência de seus sócios" não merece prosperar, posto que neste caso se trata de uma
casa de alto padrão em bairro nobre da capital paulista que possui demandas peculiares
de segurança pelas características do imóvel, e que devem ser suportadas
exclusivamente pela WWMB, única proprietária do ativo;
26 - no que tange aos demais funcionários que prestam serviços alocados no imóvel e
ocupam cargos de ajudante de serviços gerais, deve-se aplicar raciocínio semelhante, já
que estes prestam serviços de zeladoria e manutenção visando a conservação do
patrimônio da empresa.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

Nos termos do art. 74 da Lei 8.383/91 devem integrar a remuneração dos beneficiários a
contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação de imóvel cedido, bem como, as despesas com
benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e
seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de terceiros.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Restando discriminadas de forma clara e precisa as razões motivadoras do feito fiscal,
não se verifica qualquer óbice ao exercício do pleno direito de defesa do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, às fls. 375 e ss
sob alegação de: 1) Violação da Livre Iniciativa; 2) .Nulidade na Quantificação do Crédito
Tributável; 3) Inexistência de Omissão de Rendimentos

Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

DO RECURSO
1. DO NÃO CONHECIMENTO EM PARTE
1.1. DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade por Violação da Livre Iniciativa não
pode ser conhecido.

2. DA PARTE CONHECIDA
Quanto aos pontos objetos de recurso pelo contribuinte, transcrevo o voto
proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já
analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho
como minhas razões de decidir
Preliminarmente
O âmago do lançamento ora impugnado resta na caracterização do benefício gerado
pelos referidos imóveis e despesas, independentemente de sua propriedade ou
denominação contábil. Se demonstrado que o real beneficiário do imóvel e das despesas
foi a própria empresa, não há que se falar em rendimento indireto do sócio. No entanto,
caracterizado o benefício em nome deste último, é de se constatar a existência de
remuneração, conforme define o art. 74 da Lei 8.383/91:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário
fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou
cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de
terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos
salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos
valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.

Veja-se que é a própria lei que determina integrar a remuneração do beneficiário a
contraprestação de aluguel e arrendamento mercantil e, quando for o caso, a depreciação
dos bens cedidos para o uso de seus administradores.
O impugnante clama pela nulidade do feito alegando que a autoridade fiscal não
examinou a natureza dos valores questionados, bem como, não atentou ao fato de que
foi tributada a integralidade dos dispêndios sem observar os bens que já estavam
depreciados e os que não deveriam compor a base de cálculo do crédito aqui combatido.
Com isso, entende que os elementos formadores do fato gerador não restam
identificáveis e que, em razão disso, não foi possível observar a materialização da
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

incidência tributária, o que acarretaria vício insanável e, consequentemente, nulidade do
lançamento.
Em análise ao termo de verificação fiscal é possível constatar que cada despesa
imputada ao impugnante teve sua natureza devidamente analisada, bem como, foi
devidamente emitido o juízo de valor acerca de quem seria o real beneficiário de cada
uma. A análise individualizada foi, inclusive, discriminada em planilha específica.
Quanto ao fato de eventual inobservância de aspectos relativos à depreciação dos
móveis e utensílio, bem como, quanto à consideração da integralidade de despesas
relativas às obras e reformas, impõe-se constatar serem as mesmas objeto de análise de
mérito no presente lançamento.
Ou seja, eventuais inconsistências apuradas nos assuntos supracitados, em que se
constate razão às alegações do impugnante, devem ser tratadas como improcedência do
lançamento, mas nunca, como razão para sua nulidade.
A autoridade fiscal discriminou de forma clara e precisa as razões pelas quais
considerou as despesas, sejam relativas aos encargos de depreciação ou àquelas
consideradas como próprias do impugnante. Com isso, não se vislumbra qualquer óbice
ao exercício do direito de defesa do impugnante que pudesse ferir de morte o
lançamento. Tanto é assim que o próprio impugnante foi capaz de distinguir tais
diferenças e defender-se perfeitamente, como, de fato, o fez.
Pelo exposto, impõe-se constatar a existência de todos os elementos formadores do fato
gerador, bem como, sua devida identificação por parte da autoridade fiscal, restando
devidamente materializada a incidência tributária.
No mérito
O deslinde do presente processo depende, exclusivamente, da análise acerca dos valores
de despesas incorridas pela empresa WWMB.
Se tais despesas, sejam elas relativas à depreciação de bens ou caracterizadas como de
outra natureza, forem identificadas como realizadas em benefício de seu sócio
administrador, devem ser consideradas como remuneração indireta e integrar os seus
rendimentos tributáveis.
Caso contrário, se restar devidamente comprovado que tais despesas favoreceram a
empresa que as realizou, às mesmas não será atribuída a condição de remuneração.
A base legal que sustenta este entendimento é clara e direta, conforme se viu no já
reproduzido art. 74 da Lei 8.383/91.
É cediço que a remuneração paga ao trabalhador é a principal forma de sustento de suas
necessidades básicas. Isso porque é com a remuneração recebida que o trabalhador arca
com suas despesas de moradia, saúde, alimentação, transporte e prestação de serviços.
Via de regra, é através dos rendimentos de remuneração que se arca com o aluguel da
casa, o plano de saúde, a alimentação básica, o veículo ou meio de transporte utilizado e
os eventuais prestadores de serviço que contrata.
Por esta razão a lei, de maneira sábia, considera que se a empresa garante o pagamento
de qualquer tipo destas despesas ao seu funcionário, o valor deve ser considerado como
rendimento deste último.
Peço vênia para reproduzir as palavras do Ilustre Relator do Acórdão no 192-00.151,
proferido pelo antigo Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, em 19/12/2008, que tratou com maestria da explanação
acerca do tema:
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

No mérito, advém a controvérsia suscitada nesse recurso da possibilidade de tributar-se
pelo IRPF benefício concedido pela empresa ao recorrente, caracterizando-se como
salário in natura concedido ao mesmo.
Isso porque, consoante se pode inferir de maneira cristalina dos autos do presente
processo, vale-se o Recorrente, como sua moradia efetiva, de imóvel integralizado ao
capital social da sociedade da qual é sócio amplamente majoritário.
Além do que, cumpre frisar, anteriormente à integralização de dito bem ao capital social
da empresa acima referida, já residia o Recorrente no referido imóvel, restando inegável
tratar-se tal imóvel de sua verdadeira moradia, ou seja, descabe qualquer alegação de
que tal bem seja usado também para os afazeres da sociedade da qual é sócio.
Vale dizer, o direito de moradia que lhe é concedido pela sociedade, por tratar-se de
salário in natura, deve ser acrescido à remuneração que o mesmo percebe por seu
trabalho desenvolvido em dita sociedade.
Entender de forma diversa, excluindo o benefício em comento da remuneração do
Recorrente, seria albergar fornia de verdadeira sonegação fiscal, de modo que, aquele
que almejasse excluir sua remuneração de tributação, poderia ajustar com seu
empregador uma menor remuneração, ao passo que arcasse também com os custos de
moradia, motorista, educação de seus filhos e etc.
Por tal motivo, inclusive, foi emitido o Parecer Normativo CST n° 18, de 23 de
dezembro de 1985, do qual se depreende facilmente que as vantagens e os benefícios
concedidos ao sócio de determinada sociedade compõem a remuneração dos
administradores, motivo pelo qual devem ser inegavelmente tributados.
Veja-se que este entendimento explica a intenção do texto legal referido na Lei
8.383/91, devidamente endossado pelo supracitado Parecer Normativo CST 18/1985.
Com isso, torna-se indispensável a análise do conjunto probatório que permeia cada
uma das despesas realizadas de forma a caracterizar o real beneficiário das mesmas, se o
sócio administrador ou a empresa que administra.
O texto do art. 74 da Lei 8.383/91 é claro ao determinar que devem integrar a
remuneração do beneficiário os encargos de depreciação de imóvel cedido para uso dos
diretores, gerentes e seus assessores ou terceiros em relação à pessoa jurídica.
A autoridade fiscal procedeu com diligência à análise dos imóveis de propriedade da
empresa e, conforme as respostas por ela fornecidas às intimações realizadas, constatou
que imóvel sito à Rua Antilhas era de uso do impugnante.
Alega a peça fiscal que o imóvel foi, inclusive, classificado como de uso do sócio e
administrador pela empresa, porém, registrado como de benefício desta última.
A explicação para tal é dada pela própria empresa ao informar que alocava como
benefício da empresa os imóveis que seriam vendidos futuramente, visto que ela seria a
beneficiária do lucro obtido.
No entanto, a Lei 8.383/91 não se refere ao beneficiário do lucro de eventual venda do
imóvel, mas sim, do beneficiário de seu uso.
No presente caso, é inconteste que o beneficiário do uso do referido imóvel, no período
analisado, era o impugnante.
O fato de ter nomeado o imóvel como seu domicílio tributário apenas corrobora com a
constatação de que o impugnante usa o referido imóvel e sua menção pela autoridade
fiscal deve ser entendida como parte do conjunto probatório apresentado.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

O impugnante alega que a situação em comento seria, no máximo, caracterizada por
uma relação de comodato. Informa ainda que a autoridade fiscal não pode impor uma
relação jurídica de aluguel, sob pena de ferir o disposto no art. 110 do CTN.
Entretanto, a autoridade fiscal não alterou ou desconsiderou qualquer conceito do direito
privado invocado pelo impugnante.
Convém ressaltar que a tese de comodato não foi, em momento algum do processo
fiscalizatório, invocada pelo impugnante ou pela empresa intimada, mas sim, surgiu
exclusivamente com a apresentação de sua impugnação.
O fato é que, independentemente do tipo de contratação efetuada, a Lei 8.383/91 é clara
quanto à necessidade de integrar a remuneração do beneficiário, a contraprestação de
arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os respectivos encargos de
depreciação, de imóvel cedido para seu uso.
Assim, restando devidamente caracterizado o uso dos imóveis por parte do impugnante,
ainda que de forma gratuita, por comodato, são devidos os encargos relativos à sua
depreciação durante o período do referido uso.
Repise-se que a propriedade do bem ou seu destino (seja para revenda ou outro
propósito) não têm qualquer relevância visto que o seu uso pelo sócio administrador é
que caracteriza a hipótese de incidência tributária.
O impugnante ainda alega que as despesas com obras vinculadas ao imóvel em questão,
foram realizadas visando a sua valorização e, consequentemente, maior lucratividade
quando de uma futura locação ou alienação. Relata tratarem-se de gastos estruturais e
que as benfeitorias necessárias integraram o custo do imóvel.
No entanto, vale repisar que o art. 74 da Lei 8.383/91 é claro ao determinar, em seu
inciso II, “d”, que a conservação, o custeio e a manutenção dos bens de uso do sócio
administrador devem ser consideradas como despesas que integram a sua remuneração:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do balanço:
(...)
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros, tais como:
(...)
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I (meus grifos)
Assim, percebe-se de forma clara que a lei determinou que seja considerada como
despesa com benefício e vantagens concedidas ao sócio todo e qualquer gasto relativo à
conservação, custeio e manutenção dos imóveis que este utiliza.
Por esta razão é de se considerar como correta a inclusão dos dispêndios realizados pela
empresa relativamente às reformas e obras efetuadas nos imóveis em que,
comprovadamente, o impugnante fez uso no período analisado.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

Com isso, cai por terra toda a argumentação de que a autoridade fiscal optou por
considerar, de maneira aleatória, a forma mais gravosa de tributação do impugnante,
mas sim, se verifica que esta obedeceu estritamente aos ditames legais aos quais é
vinculada em observância ao Princípio da Legalidade.
Por esta razão descabe qualquer argumentação no sentido de que a autoridade fiscal
deveria questionar se as obras haviam sido concluídas ou não para efeito de considerá-
las na depreciação contábil.
Da mesma forma, não precisava a autoridade fiscal observar qualquer depreciação
relativa aos móveis e utensílios, visto que as despesas com os mesmos se caracterizam
como despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa em razão da
aquisição de bens para a utilização do impugnante fora do estabelecimento empresarial,
situação esta que consta expressamente no inciso II, “a” do art. 74 da Lei 8.383/91:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
(...)
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário
fora do estabelecimento da empresa; (meus grifos)
Pelo exposto, restando demonstrado que a empresa arcou com as despesas relativas aos
móveis e utensílios alocados em imóvel que o impugnante efetivamente utilizava, é de
se considerar tais gastos como integrantes de sua remuneração.
Quanto às despesas com a contratação de vigilantes, o impugnante alega que as mesmas
se tratam de encargos que beneficiariam exclusivamente a empresa, visto que são
indispensáveis para a proteção do imóvel contra invasões, ocupações, depredações e
roubos.
De fato, tal argumentação faz total sentido se o imóvel restasse desocupado.
A partir do momento em que o sócio faz uso do imóvel, as referidas despesas também o
beneficiam.
A despeito disso, a autoridade fiscal ainda se esforçou em perquirir se as despesas
poderiam se caracterizar, de forma mais explícita, como despesas cujo benefício maior
seria da empresa.
Entretanto, em análise à documentação apresentada, constatou que, com relação aos
demais imóveis de sua propriedade, a empresa não realizava qualquer gasto com
vigilância, corroborando com a assertiva de que a vigilância teria como propósito
precípuo a proteção do impugnante.
O fato de que o referido imóvel teria características peculiares que demandam o gasto
com vigilância em detrimento dos demais restou sem qualquer comprovação por parte
do impugnante ou da empresa, razão pela qual, impõe-se considerar que a função
precípua das referidas despesas era salvaguardar a proteção do impugnante e sua
família.
Com isso, é de se considerar como rendimento indireto o pagamento destas despesas.
Da mesma forma, as despesas com funcionários que prestam serviços de zeladoria e
manutenção dos imóveis de uso do impugnante foram corretamente consideradas pela
autoridade como remuneração, visto que claramente beneficiam este último.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

Não foram trazidas aos autos quaisquer comprovações de que tais funcionários
prestassem serviços vinculados à empresa, exceto o fato de que guardavam e cuidavam
do imóvel utilizado pelo sócio administrador como sua moradia habitual ou eventual.
A autoridade fiscal constatou, deixando claro no termo de verificação fiscal, que a
empresa não possuía um funcionário sequer trabalhando em sua sede, visto que todos
prestavam serviços ao sócio administrador.
Em sua impugnação o contribuinte nada apresenta no sentido de infirmar as
constatações realizadas pela autoridade fiscal.
Assim, restando caracterizado como uma despesa que beneficiava exclusivamente a
pessoa favorecida pela prestação de serviços destes funcionários, é de se considerar
correta a integração destes valores como remuneração do impugnante.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário constituído.
Saliento que os argumentos trazidos em sede recursal foram os mesmos
apresentados em impugnação.
Ademais, verificando a decisão ora recorrida, constata-se que a mesma se
encontra de acordo com a posição deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Numero do processo:18471.001434/2006-40
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Nov 06 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Dec 22 00:00:00 UTC 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
PESSOA
JURÍDICA
PAGAMENTO
DE
DESPESAS
DO
SÓCIO.
REMUNERAÇÃO INDIRETA.
O pagamento por parte da pessoa jurídica de despesas do sócio constitui
remuneração indireta devendo ser incluído na base de cálculo do imposto sobre a
renda da pessoa física.
(...)
Numero da decisão: 2202-007.602
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

Nome do relator: MARIO HERMES SOARES CAMPOS

Numero do processo:15983.000187/2009-49
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Feb 28 00:00:00 UTC 2020
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
CARTÕES CORPORATIVOS. DESPESAS COM VEÍCULOS.
Deve o contribuinte, por meio de documentos hábeis e idôneos, comprovar que as
despesas com cartões corporativos e com veículos foram realizadas em benefício da
empresa, sob pena de serem considerados tais valores como sendo remuneração
indireta.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL.
Configura-se como remuneração indireta a cessão gratuita de imóvel para
moradia, sem garantias ou vantagens em prol da entidade. Mormente se a
empresa, por seu turno, contabiliza prejuízo acumulado no exercício.
PRO LABORE DE SÓCIO. COMPROVAÇÃO. Não restando suficientemente
comprovado nos autos haver o sócio trabalhado de modo cotidiano na empresa, não
prospera o arbitramento de pro labore a ele vinculado.
Numero da decisão:2202-006.005
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para excluir
do lançamento os valores associados ao levantamento PRO. (assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo
Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Desta forma, em tendo ocorrido o fornecimento de moradia, pagamento de
despesas particulares dos sócios, como pagamento de salário de funcionários em prestação de
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.738431/2019-11

serviço pessoal ao sócio, fornecimento de veículo sem vinculação direta à prestação de serviço
da empresa, restou caracterizada a natureza de remuneração indireta.
Portanto, verifica-se que carece de razão à contribuinte, não merecendo reforma a
decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1337
DF CARF MF
Original